Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011668-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYENNE PAMELA PEREIRA DA GUIA - CPF: 049.290.251-84 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011668-28.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DAYENNE PAMELA PEREIRA DA GUIA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc...
Trata
-se de
ação

proposta

por
DAYENNE PAMELA PEREIRA DA GUIA contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A.,
onde

alega
a
parte

autora

ter

recebido

faturas
de
consumo
com
faturamento

incorreto
,
referente

aos
meses de
novembro
e
dezembro
de 2023 e
janeiro
de 2024.Ao final,
pugnou
que
seja

realizada

vistoria

em

seu

imóvel
, a
revisão
das
faturas
dos meses de
novembro
e
dezembro
de 2023 e
janeiro
de 2024
adequando
-as
ao

mês
de AGO/2023, e a
condenação
da
ré

ao

pagamento

por

danos

morais
.O
pedido

liminar

foi

indeferido
.
Realizada
a
audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
.
Houve

apresentação
de
contestação
. E a
parte

promovida

argumentou
pela
inexistência
de
cobrança

indevida sob alegação de regularidade no faturamento e exercício
regular de
direito
. Por
fim
,
requereu

a

improcedência
da
demanda
.A
parte

promovente

apresentou

impugnação
,
impugnou

os

argumentos
de
defesa
e
reiterou

os

pedidos

formulados

na

inicial
.É O RELATÓRIO.Quanto
às

preliminares
,
deixo
de
examiná
-las, tendo
em
vista o
princípio
da
primazia
da
decisão
de
mérito

insculpido

pelo
Código de
Processo
Civil no art.488,
vez
que para a
parte

Reclamada
é
mais

importante
o
exame
do
mérito
que
a

extinção
do
processo

sem

análise

dele
.
Inicialmente
,
destaca
-se que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

aplicável

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
Verifica
-se que
o

cerne
da
presente

ação
se
refere
que
houve

cobrança

indevida

em
face da
parte

promovente

por

faturas

supostamente

abusivas
.A
parte

promovida
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC,
apresentou

laudo
do
medidor

emitido

pelo
IPEM, ID 154247445, o que
comprovou
a
regularidade
do
medidor
e,
portanto
, a
legitimidade
das
faturas

discutidas
.
Verifico

ainda

na

pág
. 03 do id. 154247444, que as
leituras
dos meses
discutidos

foram

realizadas
in loco.
Verifico

ainda
que
o

laudo

foi

realizado
no
medidor

no
00001214249 (id. 154247445),
sendo
o
medidor

correspondente
as
faturas

juntas
pela
Autora
, ids. 141868848, 141868847, 141868846, 141868843, 141867940, 141867939, 141867937, 141867936, 141867933, 141867931, 141867930 e 141867929.
Ademais
,
a

inspeção
no
medidor
de
energia

elétrica

realizada

pelo
Instituto de Pesos e
Medidas
(IPEM/MT),
órgão

delegado

pelo
INMETRO, é
válida
,
não

havendo
que se
falar

em

perícia
unilateral.Nesse
sentido
:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
A

inspeção
no
medidor
de
energia

elétrica

realizada

pelo
Instituto de Pesos e
Medidas
(IPEM/MT),
órgão

delegado

pelo
INMETRO, é
válida
,
não

havendo
que se
falar

em

perícia
unilateral. Logo,
uma

vez

constatada

a

irregularidade

na

medição
de
energia
e a
licitude

na

apuração
,
evidenciando
-
se a

possível

ocorrência
de
fraude
, a
concessionária
de
serviços
de
energia

elétrica

tem

direito
à
revisão
do
faturamento

segundo

os

critérios

previstos

em
norma da ANEEL,
mostrando
-se, pois,
lícita
a
cobrança
do valor. (N.U 1000766-27.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)Assim,
não
se
verifica

qualquer

abusividade

na

conduta
da
parte

promovida
, pois
efetuou
a
cobrança

amparada

em

exercício
regular de
direito
.Ante o
exposto
,
proponho
que
sejam

julgados
IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
parte

promovente

em
face da
parte

promovida
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
Titular do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, Dr. Edson Dias Reis, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
.Brenda
Paiter
Boscardin Zaina
Juíza

Leiga
do 4o
Juizado
Especial
Cível
da CapitalHOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, data
registrada

pelo

sistema
.Edson Dias ReisJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) é consumidora de baixa renda; b) nos meses de novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024, o valor das faturas de energia elétrica sofreram repentina alta; c) a avaliação técnica unilateral realizada pelo IPEM - MT não pode ser considerada válida; d) houve a troca do medidor instalado em sua UC, sem a sua presença. Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

3.
Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.
Na ocasião, a parte
reclam
ada impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante, bem como alegou que as razões recursais não observaram o princípio da dialeticidade.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
legitimidade
da
cobrança

contestada

nos
autos).
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 237595175/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.
Justiça gratuita mantida.

6.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)
.

Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de
energia elétrica
, esta é dispensada quando a fatura impugnada
se encontra
dentro da média anual consumida (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001074-05.2023.8.11.0028, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024).
Em análise dos autos, observa-se que
as
fatur
as
impugnad
as

(novembro/2023, dezembro/2023 e janeiro/2024
) registr
aram
consumo de
263, 312 e 272 kWh, respectivamente
(ID 237595164
/PJe2
).
Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 237595164
/PJe2
), verifica-se que as faturas dos meses de fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024, registraram consumo de 251, 281 e 234 kWh, respectivamente. Ou seja, o consumo contestado nos autos se aproxima do registrado nos meses seguintes na unidade consumidora. Ademais, a parte reclamada apresentou laudo do IPEM - MT, que atesta a regularidade do medidor instalado na UC da parte reclamante (ID 237595165/PJe2) e, embora a parte reclamante tenha impugnado o referido laudo, as demais evidências dos autos corroboram a legitimidade da cobrança. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024